Tribunal: TJDFT
Processo: 0725257-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSO. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais e Materiais que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde autorizasse e promovesse o custeio de assistência domiciliar (home care) ao beneficiário, 24 horas por dia, de acordo com a prescrição médica.

2. O artigo 300 do CPC estabelece que para que a tutela de urgência seja concedida, é necessário que haja nos autos elementos que evidenciem a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Restou comprovado que no caso em apreço o beneficiário do plano de saúde, ora agravado é idoso, com 95 anos de idade, acamado, sofre com diversas patologias, é totalmente dependente para atividades da vida diária (AVDs) e para atividades instrumentais da vida diária (AIVDs), faz uso de dieta via GTT, tem histórico de internações recorrentes e indicação do médico assistente para continuidade de tratamento por home care.

4. É ilegítima a recusa de tratamento pela operadora do plano de saúde, exclusivamente sob a justificativa de inelegibilidade do paciente para recebimento de tratamento em home care, por não preencher a pontuação necessária para o fornecimento do serviço segundo critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID, uma vez que não é apta para ser utilizada compulsoriamente em confronto ao relatório produzido pelo médico assistente, profissional responsável pelo acompanhamento do paciente, e que detém reais condições de aferir suas necessidades e a adequação do tratamento.

5. Restando comprovada a existência dos requisitos necessários para o deferimento da medida e o acerto da decisão agravada, diante da grande probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano reverso, impõe-se a sua manutenção na forma como foi exarada.

6. Recurso conhecido e não provido.